Tribunal: TJDFT
Processo: 0727169-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727169-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EOLANDA MARIA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EOLANDA MARIA DE JESUS contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual objetivava fosse o DISTRITO FEDERAL compelido a lhe fornecer os medicamentos IPILIMUMABE (Yervoy) e NIVOLUMABE (Opdivo) registrados na ANVISA, porém não padronizados pelo SUS. Em suas razões recursais, a agravante informa que possui 67 anos e foi diagnosticada com melanoma maligno, além de linfonodomegalia cervical, sugestivo de metástase, quadro grave, que impõe atendimento urgente, dado o risco de vida e o aumento do sofrimento físico e psíquico, inclusive com risco incapacidade laboral. Sustenta que, ao contrário do compreendido, demonstrou haver esgotado as terapêuticas padronizadas, por meio de relatório médico. Acrescenta que também colacionou nota técnica do NATjus em situação clínica semelhante favorável à sua pretensão. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. Isso por que, conquanto a CF assegure o direito à saúde, inclusive mediante a prestação de assistência farmacêutica pelo SUS, não se pode impor ao Poder Público o fornecimento de medicamentos não padronizados, sem a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme orientação firmada pelo STJ no Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106). No caso dos autos, a parte autora, ora agravante, requer o fornecimento dos medicamentos IPILIMUMABE (Yervoy) e NIVOLUMABE (Opdivo), porém colaciona apenas um relatório médico, de lavra do Dr. Douglas Manfroi de Souza, CRM 20509, que não traz, de forma fundamentada e circunstanciada, a imprescindibilidade dos fármacos prescritos e a ineficácia de outros fornecidos pelo SUS. Com efeito, o laudo em questão apenas assinala a necessidade da imunoterapia neoadjuvante e a inexistência de outro tratamento substituível, porém não de forma detalhada e explanativa, nem circunstanciada, isto é, com base em exames da paciente, estudos clínicos etc. Além disso, sugere o início do tratamento para os próximos trinta dias, prorrogação que já afasta a alegação de risco de vida. Não obstante, as notas técnicas do NATjus, juntadas pela agravante, apontam a existência de outros tratamentos, a exemplo quimioterápico Dacarbazina e de radioterapia, disponíveis no SUS, dos quais não se tem notícia de que tenham sido intentados. Assim, conquanto não se olvida da gravidade da enfermidade da agravante e de suas consequências, a verossimilhança e a urgência não restaram ainda evidenciadas, razão por que deve ser mantida, por ora, a decisão agravada, não obstante a possibilidade de revisão deste entendimento havendo elementos justificadores de sua mudança. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II do CPC). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator